Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-70.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006358-70.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO BELO RAMO LTDA - ME - CNPJ: 14.983.902/0001-08 (EMBARGANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo Ltda – Me e João Marcos Rosa Bustamante
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou provimento ao Apelo interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
deixa de se manifestar acerca da
s alterações realizadas nos dispositivos do Código Florestal
.

Requer o provimento do Recurso, “
atribuindo-lhes
efeitos infringentes para modificar o acórdão ora atacado, reconhecendo a possibilidade de reparação do dano de acordo com os mecanismos constantes do art. 66 da Lei 12.651/12, reconhecendo ainda que a reparação deve se dar apenas no percentual de reserva legal e não no equivalente ao tamanho total do imóvel”.

Demais disso, opõe os embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
9
3234699
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida
-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo Ltda – Me e João Marcos Rosa Bustamante
, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os
Embargant
e
s
sustenta
m
que o acórdão é omisso, haja vista que não observou a
s alterações constantes no Código Florestal.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, n
o caso,
as modificações do Código Florestal não impedem
a atuação do infrator, vejamos:

Com relação à afirmativa de que, em vista do novo Código Florestal, a responsabilidade civil e a obrigação de reparação do dano ambiental, por terem ocorrido antes de 2008, estão suspensas, penso ser descabida, porque o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em momento algum, concedeu anistia universal e incondicionada aos proprietários rurais, de modo a extinguir do plano jurídico os eventuais atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965 (anteriores a 22 de julho de 2008), sobretudo porque influiria, de forma negativa, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na dicção do art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, implicando flagrante retrocesso ambiental.

Ademais, cumpre asseverar que, com o advento do novo Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas denominadas áreas rurais consolidadas,
continua
de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (art. 59, § 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (art. 59, § 3o).

Logo, não há falar em afastamento da responsabilidade civil, em razão do dano ambiental ter ocorrido antes de 22 de julho de 2008.

Inclusive, conforme destacado no parecer ministerial, “o Código Florestal impede a autuação por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 desde que observados diversos requisitos. Destaca-se que a infração deve ser relativa à supressão irregular de vegetação, que o imóvel rural deve ter aderido ao PRA e deve estar cumprindo o Termo de Compromisso. Ademais, o impedimento de autuação se daria apenas no período entre a publicação da Lei Federal n. 12.651 (28/05/2012) e a implantação do PRA em Mato Grosso (o que ocorreu com a LCE n. 592, de 26/05/2012). Assim, referida disposição não pode ser aplicada ao caso em tela, uma vez que não há comprovação de adesão ao PRA, muito menos de que o Termo de Compromisso estaria sendo cumprido”.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ,
AgInt
no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00003923920098110099 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - DANO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 - NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SANÇÕES IMPOSTAS - SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO - ART. 59, § 5o, DA LEI N.o 12.651/2012 - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la, na forma do art. 373, II, do CPC, mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar o que foi constatado pela autoridade competente.

2. Comprovada a supressão de 421,086 hectares de floresta nativa em região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, mostra-se acertada e merece ser mantida a sentença que concluiu pela procedência parcial da ação.

2. A gravidade da infração praticada, aliada à capacidade econômica do causador do dano demonstra como razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelo prejuízo ambiental acarretado, nada obstando a fixação da multa por hectare, considerando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O art. 59 do novo Código Florestal, deixa nítido em seus §§ 4o e 5o, que não houve anistia geral às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008, pelo persiste a responsabilidade civil quando comprovados a prática do ato infracional, o dano e nexo de causalidade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0001317-42.2007.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

[...]

De fato, denota-se das razões recursais que, na verdade,
os Recorrentes busc
am rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas dos Embargantes, inexiste qualquer omissão a ser sanada, visto que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca do não provimento do recurso interposto.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, bem como que o entendimento se encontra consolidado na jurisprudência deste Sodalício, inexiste vício a ser suprido.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO
REGIMENTALNOS

EMBARGOSDE

DIVERGÊNCIAEM

RECURSOESPECIAL

–PARADIGMA
ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO
DESEGURANÇA

–INVIABILIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais fundamentos, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por
Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo Ltda – Me e João Marcos Rosa Bustamante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024